Tribunal: TJBA
Processo: 8012845-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012845-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREUZA SANTOS GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA, ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, determinou a compensação desse valor com o montante efetivamente creditado em favor da parte autora (R$ 1.248,52), e fixou sucumbência recíproca.

A parte autora alegou fraude na contratação, afirmando não ter celebrado o contrato que ensejou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, pleiteando indenização por dano moral e repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral é suficiente à luz das circunstâncias do caso;

(
ii
) saber se é cabível a compensação entre o valor da indenização por dano moral e o montante indevidamente creditado à autora;

(
iii
) saber se a majoração do quantum indenizatório altera a distribuição do ônus
da
sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Comprovado o desconto indevido em benefício previdenciário, impõe-se a indenização por dano moral in
re

ipsa
, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O valor de R$ 6.000,00 fixado na origem revela-se insuficiente à luz da extensão do dano, da condição da vítima e da necessidade de desestimular a reiteração da conduta ilícita. A jurisprudência da Corte local e dos tribunais superiores indica patamar superior em casos análogos. Valor majorado para R$ 10.000,00.

A compensação entre o valor da indenização e o montante creditado indevidamente é juridicamente possível, nos termos dos
arts
. 368 e 369 do CC, como forma de evitar o enriquecimento sem causa.

A manutenção da sucumbência recíproca é de rigor, diante do indeferimento do pedido de repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível parcialmente provida, para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

* Tese de julgamento:* “1. A indenização por dano moral decorrente de contrato bancário inexistente deve observar o princípio da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da medida. 2. É válida a compensação entre o valor da indenização e o montante creditado à parte autora, nos termos dos
arts
. 368 e 369 do CC, como forma de evitar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CC,
arts
. 368, 369 e 927,
p.u
.; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 479 e 385; TJBA, APL nº 8001022-58.2017.8.05.0191, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 14.11.2019; TJBA, APL nº 0302972-56.2014.8.05.0229, Rel. Des. Carmem Lúcia Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 12.05.2017; TJSP, Apelação Cível nº 1011580-25.2021.8.26.0438, Rel. Des. Paulo Sergio
Mangerona
, Turma IV, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8012845-07.2023.8.05.0001
,
em que figura como
Apelante

CREUZA SANTOS GONÇALVES
, e Apelad
o

BANCO
SANTANDER
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA